Tribunal: TJES
Processo: 5006980-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006980-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POINT SERVICOS DISTRIBUIDORA LTDA

AGRAVADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. TUTELA DE URGÊNCIA DENEGADA. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Uma vez não comprovado o alegado impedimento de cancelamento dos planos de telefonia junto à recorrida e, ainda, a existência de faturas em aberto que podem ter motivado a suspensão dos serviços, resta infirmada a plausibilidade jurídica da pretensão recursal e denota a ausência da presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pela agravante.

2. Deve-se, portanto, privilegiar os termos da decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

3. Agravo de Instrumento não provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5006980-39.2024.8.08.0000

Agravante:

Point Serviços Distribuidora Ltda.

Agravada:

OI S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação declaratória/revisão de negócio jurídico de contrato de prestação de serviços de telefonia c/c indenizatória ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela de urgência pugnada. (Id.
43351244
, dos autos originários)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que
“[...]adquiriu a titularidade de 03 (três) linhas telefônicas da empresa Telemar S/A, em 1997, sendo perpassada à empresa agravada em 2002, quando de sua constituição[...]”
; que
“[...]a agravada, a partir de 03 (três) de julho de 2023 deixou de cumprir suas obrigações contratuais pertinentes aos serviços intermitentes de telefonia, causando graves problemas e prejuízos financeiros à agravante, de modo que seus alunos/parceiros/clientes não conseguiram entrar em contato[...]”
; que
“[...]no atual momento, se vê obrigada a ter efetivado o pagamento das 03 (três) contas vinculadas à empresa agravada, para não ter o seu CNPJ inscrito no cadastro de inadimplentes[...]”
; que
“[...]A recusa da agravada em resolver os problemas técnicos que ocorrem recorrentemente com as linhas mencionadas há mais de 20 (vinte) anos de contrato com a agravada, e que paralisaram o funcionamento há 08 (oito) meses, obrigaram a empresa agravante a adquirir outras 3 (três) linhas junto à operadora Vivo S/A[...]”
; que é necessária a imediata interrupção de cobrança, pois
“[...]está sendo cobrada por valores de linhas que não requereu à empresa de telefonia agravada, sendo necessária a exibição desses contratos, os quais a empresa autora não tem conhecimento[...]”
; que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela urgente perseguida e, por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imediatamente suspenso
“[...]o contrato atinente às 03 (três) linhas telefônicas mencionadas nos autos, quais sejam, (27) 3325-8002, (27) 3325-7741 e (27) 3325-6345, além da linha máscara (27) 3200-3021[...]”
. No mérito, pugna pela reforma da decisão atacada.

Por meio da decisão ID. 8564864 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre recurso de agravo interposto contra decisão que, nos autos da ação declaratória/revisão de negócio jurídico de contrato de prestação de serviços de telefonia c/c indenizatória ajuizada pela agravante, indeferiu a tutela de urgência pugnada. (Id.
43351244
, dos autos originários)

Em suas razões, a agravante sustenta basicamente que
“[...]adquiriu a titularidade de 03 (três) linhas telefônicas da empresa Telemar S/A, em 1997, sendo perpassada à empresa agravada em 2002, quando de sua constituição[...]”
; que
“[...]a agravada, a partir de 03 (três) de julho de 2023 deixou de cumprir suas obrigações contratuais pertinentes aos serviços intermitentes de telefonia, causando graves problemas e prejuízos financeiros à agravante, de modo que seus alunos/parceiros/clientes não conseguiram entrar em contato[...]”
; que
“[...]no atual momento, se vê obrigada a ter efetivado o pagamento das 03 (três) contas vinculadas à empresa agravada, para não ter o seu CNPJ inscrito no cadastro de inadimplentes[...]”
; que
“[...]A recusa da agravada em resolver os problemas técnicos que ocorrem recorrentemente com as linhas mencionadas há mais de 20 (vinte) anos de contrato com a agravada, e que paralisaram o funcionamento há 08 (oito) meses, obrigaram a empresa agravante a adquirir outras 3 (três) linhas junto à operadora Vivo S/A[...]”
; que é necessária a imediata interrupção de cobrança, pois
“[...]está sendo cobrada por valores de linhas que não requereu à empresa de telefonia agravada, sendo necessária a exibição desses contratos, os quais a empresa autora não tem conhecimento[...]”
; que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela urgente perseguida e, por fim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imediatamente suspenso
“[...]o contrato atinente às 03 (três) linhas telefônicas mencionadas nos autos, quais sejam, (27) 3325-8002, (27) 3325-7741 e (27) 3325-6345, além da linha máscara (27) 3200-3021[...]”
. No mérito, pugna pela reforma da decisão atacada.

Por meio da decisão ID. 8564864 indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que entre, como bem ressaltado pela Julgadora de origem,
“[...]a própria parte Autora colaciona faturas supostamente em aberto, desde setembro de 2022, o que pode, aparentemente, ter motivado a suspensão dos serviços de telefonia por parte da Requerida. Acresce-se a isso que a Requerente deixa de colacionar aos autos qualquer documento que demonstre, em sede de cognição rasa, a impossibilidade de cancelamento do plano junto à OI S/A, já que, conforme alega, optou por contratar os serviços de telefonia de outra operadora desde meados de 2023.”

Tal conclusão, entendo, infirma a plausibilidade jurídica da pretensão recursal e denota a ausência da presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida urgente pleiteada pela agravante, devendo ser privilegiado o entendimento externado pelo Juízo de origem na decisão recorrida, máxime porque, além de possuir índole eminentemente provisória, não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05 a 09.08.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.